Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738062-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MURILO DE MENEZES ABREU DESPACHO Na petição de ID 23824452, o recorrido MURILO DE MENEZES ABREU pede a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. Considerando a ausência de deferimento de efeito suspensivo, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024